Tribunal: STF
Processo: RE 195029
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO "EXTRA
PETITA". INOCORRÊNCIA.
1. Pedido amplo, referente à declaração de
inconstitucionalidade e inexigibilidade da contribuição para o
FINSOCIAL, pela não recepção do DL 1940/82. Orientação desta Corte
consolidada no sentido de ser inconstitucional apenas as majorações
de alíquotas (art. 9º da Lei 7.689/88; art. 7º da Lei 7.789/89; art.
 1º da Lei 7.894/89 e art. 1º da Lei 8.147/90).
2. Acórdão
embargado que poderia, com base nos precedentes do Plenário, dar
parcial provimento ao recurso extraordinário, para conceder menos do
 que pretendia o então recorrente, em sua petição inicial.
Inexistência de julgamento "extra petita".
3. Precedentes: RE
147.930-ED (rel. Min. Sydney Sanchas) e RE 170.190-ED (Maurício
Corrêa).
4. Embargos de divergência conhecidos e improvidos.